Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711302-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARA SILVIA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. ADESÃO AO NOVO PLANO. TEMA 943 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. BENEFÍCIO INICIAL. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452 DO STF. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. TESES REJEITADAS. VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES IGUAL ENTRE OS PARTICIPANTES. 1 – Denunciação da lide. CEF. Competência da Justiça Federal. Rejeição. Ressalvados os casos de ato ilícito, “O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma” (Tema 936 do STJ). Rejeito, portanto, a denunciação da lide requerida e, por consequência, o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 2 – Decadência. Não configuração. Não atrai a incidência do prazo decadencial do artigo 178 do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico, mas sim sua revisão e conformação com a Constituição Federal. Prejudicial rejeitada. 3 – Prescrição. Prestação de trato sucessivo. Pedido se limita aos últimos cinco anos. Rejeição. Sendo de trato sucessivo a prestação vindicada, somente se encontram prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio precedente à propositura desta ação. Prejudicial rejeitada. 4 – Adesão ao novo plano REG/REPLAN/SALDADO. Tema 943 do STJ. Não aplicação ao caso. O REsp no. 1.551.488 (Tema 943 do STJ), decidido sob o rito dos recursos repetitivos, diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, questões que diferem da discutida nos presentes autos. Afasta-se, portanto, a aplicação do Tema 943 do STJ. 5 – Benefício inicial. Discriminação de gênero. Tema 452 do STF. Impossibilidade. Violação ao princípio da isonomia. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 452): “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2020).6 – Ausência de fonte de custeio. Desequilíbrio atuarial. Teses rejeitadas. Valor das contribuições igual entre os participantes. “Não se faz necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da suplementação de benefícios, porque a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes do sexo masculino. Cabe à entidade apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, uma vez que, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. 5.1. Eventual necessidade de recomposição das reservas do fundo é matéria administrativa a ser discutida pela gestora junto ao Conselho Nacional de Previdência Privada" (Acórdão 1745093, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, DJE: 30/8/2023). 7 – Preliminares Rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência do direito e a prescrição da pretensão de se anular o contrato firmado entre as partes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMS e do STJ como paradigmas. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, afirma que houve transação da migração do plano de previdência, o que implica renúncia dos termos. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ e no tema 452 do STF. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Dino Araújo de Andrade, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178, inciso II, do CC, nem quanto à aventada divergência jurisprudencial. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também tem decidido que a “pretensão de revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, que não atinge o próprio fundo do direito invocado” (AgInt no AREsp n. 1.331.603/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria trânsito, porquanto a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucional (violação ao princípio da isonomia) e infraconstitucional e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, a não interposição de recurso extraordinário para combater fundamentação constitucional autoriza a incidência do verbete sumular 126 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.013.985/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024). De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada transação e suas consequências jurídicas, pois “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009